Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. Não pode ser decretado o divórcio, in limine litis, com fundamento na tutela da evidência prevista no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A evidência que justifica a tutela provisória contemplada no inciso IV do artigo 311 provém do comportamento processual do réu depois de citado.
III. Sem que a pretensão esteja calcada em “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, o divórcio não pode ser decretado inaudita altera parte com fundamento no inciso II artigo 311 do Código de Processo Civil.
IV. Não havendo respaldo legal para a decretação do divórcio em sede de tutela da evidência, não se pode cogitar da sua averbação no registro civil initio litis.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.